Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015096-94.2019.8.11.0000
Recorrente: MILTON LUIZ DA SILVA e OUTROS
Recorrida: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILTON LUIZ DA SILVA e OUTROS (id 43754490) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32129490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - ARGUMENTO QUE DEVE SER DEDUZIDO EM AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Não é possível obstar o cumprimento de sentença fundamentado em tese de nulidade do decisum levantada em sede de impugnação. Isso porque, não se está diante de ação rescisória ou querela nullitatis, as quais buscam rescisão ou nulidade de um provimento jurisdicional, mas de impugnação ao cumprimento de sentença, em que os limites estão taxativamente adstritos às hipóteses do art. 525 do CPC.” (TJMT, RAI 1015096-94.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 33703452 foram rejeitados, conforme acórdão id 37034985.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto no artigo 573 do CPC, uma vez que o Magistrado utilizou o georreferenciamento existente para proferir sentença, mas em momento posterior aludido georreferenciamento foi cancelado.
Afirma que o Juízo não poderia ter dispensado a prova pericial que foi postulada pela parte Recorrente, uma vez que seria apta a comprovar a fraude realizada pelos Recorridos.
Aponta a existência de violação ao artigo 299 do Código Penal, uma vez que o estelionato restou confirmado nos autos, asseverando que “(...)primeiro réu, Antonio Luiz Vilela, representante legal da Agropecuaria Pangloss Ltda, pois alienou parte do imóvel para Wilson Bonancim e Mario Bonancim, e, estes, por sua vez para Maria Cristina e Walter Junqueira, sendo que todos tinham ciência da sobreposição de área, em face dos inúmeros processos interpostos nesta Comarca pelos ora recorrentes e demais proprietários da gleba. Antônio Luiz Vilela também se utilizou destes documentos fraudulentos para fazer empréstimos bancários, lesando não só o banco credor, como também a coletividade como um todo, como será debatido adiante.”
Aduz que o artigo 73, § 2o do CPC restou violado, uma vez que restou ausente na lide as co-possuidoras que seriam litisconsortes necessárias, devendo apresentar a outorga uxória.
Verbera que houve violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal uma vez que houve ofensa ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ao proferir o julgamento antecipado de mérito sem que fosse oportunizada a produção de provas, resultando em cerceamento de defesa.
Aponta a existência de afronta ao artigo 1.022, I e II do CPC, uma vez que a rejeição dos Embargos de Declaração teria se dado de forma lacônica, sem especificar os motivos para tanto.
Ao final, alega existir divergência jurisprudencial que seria apta a admitir positivamente o recurso especial, colacionando diversas ementas.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“No caso em tela, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial para que seja suspenso o cumprimento de sentença pelos Recorridos, impedindo-se a realização de atos de constrição, é medida que se impõe.
Resta evidente o “periculum in mora”, pois de nada adiantará o E. STJ reconhecer a improcedência da execução, em razão da existência de nulidades, após já terem sido iniciados os atos de constrição de bens dos Recorrentes.
O pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento foi interposto em 07/10/2019 no E. TJMT (18617468), porém indeferido, porque àquele momento, inexistia os elementos ensejadores da medida, como se vê parte da decisão:
(...)
No entanto, sobreveio fato novo consubstanciado em prosseguimento da execução através de restrições em nome dos executados, ora recorrentes, bem como busca aos sistemas online disponíveis, como se vê nas informações prestadas ao Tribunal pelo juízo de primeiro grau (21987986):
(...)
Outro fato novo preponderante para o deferimento cautelar de efeito suspensivo da execução é a decisão da Corregedoria Geral da Justiça que determinou o bloqueio das matrículas 8.509 e 10.298 do CRI de São José do Rio Claro-MT pertencentes à Ré Agropecuária Pangloss Ltda e da restrição de expedição de certidão da escritura de venda e compra para Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira.
(...)
Na data de 28/11/2019 o Desembargador Luis Ferreira da Silva, Corregedor Geral da Justiça, aprovou os fundamentos da manifestação apresentada pela juíza auxiliar e determinou o bloqueio das matrículas de propriedade da Pangloss, ora agravada e o pedido acautelatório para que os cartórios de notas se abstenham de expedir cópias das escrituras de venda e compra alienadas para Wilson Bonancim/Mario Bonancim Filho e Maria Cristina de Queiroz Orlanda Junqueira (28177965).
Outro fato novo que enseja o efeito suspensivo da execução é a recente inscrição no folio real do cancelamento da certificação do geo pelo INCRA através do sistema SIGEF em 05/02/19 e averbado no CRI de SJRC/MT em 12/11/2019, conforme se vê nas certidões atualizadas das matrículas 8.509 e 10.298 do CRI de SJRC/MT (28177967 e 28177968):
(...)
Pelas razões supracitadas, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial (art. 300 e ss. do CPC) ante o iminente prejuízo de restrição dos nomes dos executados/recorrentes e penhora “online” para o fim de suspender o Cumprimento de Sentença promovido pelos recorridos, tendo em vista que os títulos da parte ré são objetos de invasões violentas de terras da parte autora, cujos títulos vem sendo anulados, conforme fartamente comprovados nos autos.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64340482 e 65869455.
Após a interposição do Recurso Especial, a parte Recorrente apresentou a petição id 64103456, postulando pela reconsideração do acórdão recorrido.
Já na petição id 65238454, afirma a parte Recorrente que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos dos artigos 300 e 995, ambos do CPC, reproduzindo os argumentos expostos nas razões recursais já apresentadas, salientando que houve constrição judicial no valor de R$ 123.744,65 (cento e vinte e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), sendo que o titular da conta seria pessoa idosa e que possui sérios problemas de saúde.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há risco de iniciar a execução provisória do julgado.
Entretanto, como já decidido pelo STJ, a eventual existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
E ainda, em relação à alegação de que o titular da conta seria pessoa idosa e com problemas de saúde, não há qualquer comprovação nos autos, afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi